Tribunal: TJSP
Processo: 1501968-08.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Readequação do aumento inicial. Preservação do quantum de diminuição pelas atenuantes. Impossibilidade do redutor. Regime fechado indispensável.
DETRAÇÃO PENAL. Inviável. Matéria de Execução, sob pena de supressão de instância.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO.

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Readequação do aumento inicial. Preservação do quantum de diminuição pelas atenuantes. Impossibilidade do redutor. Regime fechado indispensável.
DETRAÇÃO PENAL. Inviável. Matéria de Execução, sob pena de supressão de instância.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. Impossibilidade. Comprovação de utilização de forma regular na distribuição de entorpecente.
PROVIMENTO PARCIAL.